Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722324-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FAUSTINO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO FAUSTINO DE LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. e de CARTÃO BRB S/A, que julgou improcedente os pedidos da exordial. Além de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Razões do agravo ao ID 55141116. Em contrarrazões, o BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A arguem preliminar de não acolhimento do recurso por erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença. (ID 55141118). Manifestação do recorrente ao ID 56042925. Decido. Da mera leitura do decisum, ora combatido, nota-se o conteúdo terminativo ao processo, sem dúvida de que se trata de sentença. De logo, impende ressaltar que o recurso apropriado para impugnar sentença é o de apelação e não de agravo de instrumento como o interposto pela autora. Tal situação indica inadequação da via recursal eleita, pois o recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. Descabido, portanto, o presente recurso de agravo de instrumento, posto que o ato combatido não desafia tal recurso. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. A respeito do tema, aliás, é pacífico o entendimento do TJDFT: “4. Resulta inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual” (Acórdão 1785930, 07149655620228070015, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023). grifei “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu "?o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: "?tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Sua Excelência ainda tratou de "custas finais", fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior ("Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe"). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1849344, 07495175820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei Com efeito, ausente dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um ou de outro recurso como meio de defesa, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Portanto, de acordo com os artigos 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 932, inciso III, do CPC, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusos, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator